Tribunal: CARF
Processo: 11080.908218/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.908218/2015-72
ACÓRDÃO
3302-015.593 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMO. NÃO ONERADO. SÚMULA CARF 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE DO INSUMO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte,
sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é possível o creditamento
relacionado às despesas com armazenagem, seja em decorrência da
imposição legal, seja em decorrência da essencialidade do serviço para o
processo produtivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.593 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908218/2015-72
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) solicitando créditos oriundos
do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/PASEP.
Conforme Despacho Decisório, o pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP foi parcialmente deferido. Isso porque, conforme a fiscalização, a contribuinte teria
incluído, incorretamente, na base de cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/PASEP, o
frete decorrente de compras das aquisições de soja em grãos, bem como teria solicitado,
indevidamente, o ressarcimento de créditos relativos às despesas de armazenagem na aquisição
de soja em grãos.
Em sede Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou que as despesas
com frete e armazenagem se caracterizam como insumo para o seu processo produtivo, nos
termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003. Referiu que, inclusive, para a legislação do
imposto de renda, os fretes na aquisição de matérias-primas e as despesas de armazenagem
implicam em custo de aquisição (RIR/99, art. 289, § 1o). Invocou, como reforço argumentativo, a
sentença exarada no processo de no 5025682-69.2014.7100/RS, mantida pelo TRF4.
Posteriormente, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
A contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário, expondo, em suma, quatro razões para a reforma da decisão recorrida. Em primeiro
lugar, referiu que as despesas com frete e armazenagem se caracterizam como insumo para o seu
processo produtivo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003. Em segundo lugar,
alegou que o frete e o armazenamento são insumos próprios e independentes, o que significa que
é indiferente o fato de a aquisição de soja propiciar crédito presumido. Em terceiro lugar,
mencionou que, no Acórdão de no 3402003.968, o CARF entendeu que a apuração do crédito de
frete não tem relação com a forma de apuração do crédito do produto transportado, inexistindo
qualquer vedação legal para o creditamento nesta situação. Em quarto lugar, invocou o Acórdão
de no 3401-008.076, que deu provimento ao seu recurso voluntário, no processo de no
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.593 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908218/2015-72
3
11080.730181/2011-37, revertendo a glosa do crédito em relação ao frete na aquisição. Por fim,
postulou pelo provimento do recurso.
Após, o processo administrativo foi remetido este órgão julgador para
prosseguimento do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II - DO MÉRITO
Conforme narrado, a contribuinte, em suma, postula que as despesas com frete e
armazenagem na aquisição de soja em grãos sejam reconhecidas como insumo para o seu
processo produtivo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
2.1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR
Quanto ao ponto, vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, julgou o REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, no qual ficou estabelecido,
em suma, dois critérios para a verificação se determinada despesa com bens ou serviços se
enquadra ou não no conceito de insumo, quais sejam: essencialidade ou relevância para o
processo produtivo.
Em 17/12/2018, a RFB editou o Parecer Normativo Cosit no 05, no qual foram
apresentadas as principais repercussões, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR. Nesse sentido, cabe citar os dois critérios utilizados para a
definição de insumos, nos termos do voto da Ministra Regina Helena Costa, reproduzida no
aludido Parecer:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.593 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908218/2015-72
4
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto observará os requisitos
acima expostos, nos termos do art. 99 do RICARF.
Feitas tais considerações, passa-se, então a verificar se é permitido o
aproveitamento de crédito sobre as despesas objeto do presente recurso.
2.1.1- Despesas com fretes de aquisição de insumos (soja em grãos)
A Recorrente tem como objeto social a industrialização, comércio, exportação e
importação de óleos vegetais e derivados; a produção e comercialização de biodiesel; operação
portuária e agropecuária em geral; a prestação de serviço de armazenagem e expedição de
produtos, dentre outras atividades, nos termos dispostos no seu contrato social.
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, as despesas com fretes na aquisição
foram glosadas, em razão de a autoridade fiscal entender que “por estar incluído no custo de
aquisição, deve ser aplicada alíquota idêntica aos insumos”. Logo, considerando que a incidência
da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de soja
estava suspensa desde 10 de outubro de 2013, não poderia a contribuinte se creditar das
despesas com o serviço de frete. Isto é, as despesas com serviço de frete na aquisição de soja em
grãos foram glosadas pela fiscalização em razão de o bem transportado não ter sofrido a
tributação da Contribuição para o PIS/PASEP.
Ocorre que tal matéria se encontra sumulada por este órgão julgador e cuja
observância é obrigatória nos termos do art. 123, §4o, do RICARF. Trata-se da Súmula CARF no 188,
aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024, com vigência em 27/06/2024, que
assim dispõe:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Veja-se que a aludida súmula impôs a seguinte condição para que seja reconhecido
o crédito pleiteado pela contribuinte: que o serviço de frete seja registrado de forma autônoma
em relação aos insumos e tenha sido tributado pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas.
No caso, a partir do Relatório Fiscal e dos documentos juntados pela contribuinte,
não é possível afirmar categoricamente se os aludidos requisitos se encontram preenchidos ou
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.593 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908218/2015-72
5
não. Inclusive, em razão de a referida Súmula ter passado a viger no final de 2024 não seria
possível exigir que a contribuinte tivesse comprovado o preenchimento dos requisitos
mencionados, tendo em vista que o Recurso Voluntário foi protocolado ainda em 2021 e que tais
exigências não foram mencionados no Despacho Decisório e nem mesmo pelo Acórdão da DRJ.
Entretanto, em observância ao art. 926 do CPC, cabe destacar que em 16 de março
de 2023, foi proferido o Acórdão 9303-013.859, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
no qual foi analisada justamente essa matéria com relação à mesma contribuinte. Naquele caso, a
Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra a decisão consubstanciada no Acórdão no
3401-008.947, que tinha dado parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte. A CSRF, por sua vez, negou provimento ao aludido Recurso Especial pelas seguintes
razões:

Temos reserva a esse entendimento, como externamos em precedentes recentes,
neste tribunal administrativo (v.g., nos Acórdãos 9303-013.668 a 670). A nosso
ver, o frete de aquisição efetivamente pode ser computado de forma apartada do
bem adquirido, em nota autônoma, sendo contabilizado de forma a aclarar que
não está abrangido pelo tratamento conferido ao insumo transportado.
É certo que esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem
ser checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este
tribunal administrativo.
(...)
Assim, acentuo a convicção no sentido de que os fretes de aquisição de insumos
que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e
submetidos a tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à
alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração
pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na
mesma proporção do patamar tributado.
No presente caso, que trata de crédito presumido, sendo o frete de aquisição
registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo
tratamento destes, na forma consignada nos precedentes da CSRF aqui referidos
(Acórdãos 9303-013.223 a 9303-013.234). No entanto, havendo registro
autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à
tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito
básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui “insumo”, e,
portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal,
como a referida no já citado inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
Portanto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham sido
efetivamente tributados (com alíquota diferente e zero), registrados de forma
autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não onerados (grãos de soja
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.593 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908218/2015-72
6
destinados à produção de farelo de soja), pelo que, nestas circunstâncias, cabe a
negativa de provimento ao apelo fazendário.
Diante disso, entendo que deve ser revertida a glosa sobre os fretes na aquisição de
insumos não tributados, desde que cumpridos os demais requisitos legais, ou seja, desde que tais
fretes tenham sido tributados e contabilizados em separado. Destaco, por fim, que tais critérios
deverão ser checados pela unidade da RFB responsável pelo cumprimento desta decisão.
2.1.2- Despesas com armazenagem na aquisição de insumos (soja em grãos)
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, as despesas com armazenagem na
aquisição de insumos foram glosadas em razão de a autoridade fiscal entender que “não são
admitidos créditos relativos às despesas de armazenagem na aquisição de produtos por falta de
previsão legal”. Isso porque “de acordo com os arts. 3o, inciso IX, parágrafo 3o, inciso II, e 15 da Lei
no 10.833/2003, somente dão direito a crédito as despesas de armazenagem de mercadorias
contratadas de pessoa jurídica domiciliada no país, na venda do produto, quando o ônus for
suportado pelo vendedor”.
A DRJ, por sua vez, entendeu pela manutenção da glosa. Aquele colegiado entendeu
que “o desconto do crédito relativo à armazenagem de mercadoria e frete somente é possível em
relação às operações de venda e desde que os serviços sejam contratados no mercado interno”.
No entanto, entendo que assiste razão à contribuinte. Isso porque as despesas com
armazenagem se enquadram na disposição estabelecida pelo art. 3o, inciso II, da Lei no
10.833/2003. Explica-se:
Conforme se depreende objeto social da empresa, esta tem como atividade a
industrialização e comercialização de produtos agrícolas. Considerando tal natureza, bem como o
insumo armazenado (soja em grãos), não há dúvidas de que a contribuinte se sujeita a inúmeros
regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
A Instrução Normativa 11/2007 do MAPA estabelece o Regulamento Técnico da
Soja, definindo o seu padrão oficial de classificação, com os requisitos de identidade e qualidade
intrínseca e extrínseca, a amostragem e a marcação ou rotulagem. A Resolução RDC no 91/2000,
emitida pela ANVISA, aprova o regulamento técnico para produtos à base de soja.
Nesse mesmo sentido, a Circular Técnica 196 da Embrapa (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária), empresa pública de pesquisa, vinculada ao Ministério da Agricultura e
Pecuária, estabelece uma série de princípios e práticas essenciais para o armazenamento do grão
de soja com qualidade.
Logo, verifica-se que o armazenamento adequado da soja em grãos decorre de
imposição legal e, por isso, caracteriza-se como insumo.
Além disso, a soja (como os demais produtos rurais de uma forma geral) é um
produto sazonal, com época própria para a colheita. A soja colhida (sob pena de perda) deve ser
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.593 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908218/2015-72
7
armazenada (também sob pena de perda), tornando o serviço de armazenagem da soja essencial
ao processo produtivo.
Foi, inclusive, com base em tais razões que, em casos análogos ao presente, este
órgão julgador entendeu pela possibilidade de as despesas com armazenagem gerarem crédito da
Contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins, conforme se vê:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP (...)
CRÉDITO. FRETE E ARMAZENAGEM. REGIME INDEPENDENTE DO INSUMO.
É possível o crédito ao frete e armazenagem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo independentemente do regime de tributação da mercadorias
transportada/armazenada. (...)
(Processo 16692.720704/2016-67. Acórdão 3401-011.067. Relator: Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles. Julgado em: 25/10/2022).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (...)
PALLETS. ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. LEITE. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte, sujeita a
inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de gastos com aquisição de
pallets, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a qualidade das
mercadorias no deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos
produtos alimentícios, sobre tais gastos deve ser reconhecidos os créditos. (...)
(Processo 13855.900053/2016-99. Acórdão 3302-015.298. Relator: Lázaro
Antônio Souza Soares. Julgado em: 11/11/2025).
Assim, considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte,
sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, entendo que é possível o creditamento relacionado às despesas com
armazenagem, seja em decorrência da imposição legal, seja em decorrência da essencialidade do
serviço para o processo produtivo.
III - DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas referentes às despesas com armazenagem e fretes, tributados e contabilizados em
separado, na aquisição de insumos não tributados.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.593 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.908218/2015-72
8

Fl. 147
DF CARF MF
Original